Tribunal: TJPA
Processo: 0806437-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806437-62.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CHARLEI VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo a quo revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas, no dia 08 de junho de 2020, resta prejudicado o
habeas corpus
pela perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Samuel Oliveira Ribeiro
, em favor do nacional Charlei Vieira da Silva, preso nos autos da ação penal de nº 0000333-98.2020.8.14.0061, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Conforme se extrai dos autos, o Paciente encontra-se preso desde 10/01/2020 pela prática do suposto delito de ROUBO SIMPLES contra a vítima Rejane.

Não pode o paciente permanecer preso indefinidamente, extrapolando-se o princípio da duração razoável do processo.

Até o momento NÃO FOI ofertada a DENÚNCIA, descumprindo-se o prazo legal para tanto, demora injustificável que não pode resultar na indevida constrição da liberdade do paciente.

Todos estes fatos, somados ao reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, tornam injustificável a prisão cautelar decretada - ainda mais diante do longo interregno transcorrido, até então.

(...).

O requerente ESTÁ HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES com Decreto de Prisão Provisória em seu desfavor, sem que tenha sido concluído e remetido o necessário IPL em seu desfavor.

(...).

Não é preciso rememorar que o art. 93, X da CRFB impõe ao Magistrado o dever de motivação de todos os seus atos; porém, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o denominado “Pacote Anticrime”, referido dever de motivação, no que concerne às prisões preventivas, encontra-se sujeito a mais amplos critérios, insculpidos no art. 315 e seus parágrafos.

(...).

Não foram indicados QUAISQUER FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, isto é, posteriores à prisão, suscetíveis de ensejar sua manutenção – ESPECIALMENTE EM TEMPOS TÃO GRAVES. Daí porque encontra-se a decisão em desacordo com a norma, de onde merece ser cassada.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Nestes termos, requer a concessão da ordem para, LIMINARMENTE:

a) relaxar a prisão ilegal, POR EXCESSO DE PRAZO; ou b) subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, por ausência de fundamentos, OU, AINDA, c) SE FOR O CASO, IMPOR AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR, inclusive acompanhada, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão, considerando ainda suas parcas condições financeiras e hipossuficiência econômica, convertendo-se a liminar concedida, posteriormente, em provimento definitivo nestes autos.” <sic>

Junta documentos (Id. 3267665 a 3267666).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3279614), sendo prestadas as informações (Id. 3301247).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 3385228).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 08 de julho de 2020.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 27/08/2020